Tribunal: TJSP
Processo: 1025596-86.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r julgada parcialmente procedente – Indenização proporcional ao grau da incapacidade do autor, conforme apurada na perícia médica – Súmula no 474, do STJ – Verba honorária advocatícia em favor do advogado do autor que comporta majoração para R$ 900,00, nos termos do parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Apelação provida em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1025596-86.2020.8.26.0577; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Sá Duarte

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de indenização complementar julgada parcialmente procedente – Indenização proporcional ao grau da incapacidade do autor, conforme apurada na perícia médica – Súmula no 474, do STJ – Verba honorária advocatícia em favor do advogado do autor que comporta majoração para R$ 900,00, nos termos do parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Pretensão de recebimento de indenização complementar julgada parcialmente procedente – Indenização proporcional ao grau da incapacidade do autor, conforme apurada na perícia médica – Súmula no 474, do STJ – Verba honorária advocatícia em favor do advogado do autor que comporta majoração para R$ 900,00, nos termos do parágrafo 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil – Apelação provida em parte.